Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718499-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LÍDIA MÁRCIA ANSELMO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigo 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA 992-STF. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. CARGO DE ESCRITURÁRIO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. SURGIMENTO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerida por meio de preliminar recursal, devendo ser formulada por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do artIigo 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo. 2. Não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas em que se discutem critérios utilizados pela Administração Pública para a seleção e admissão de pessoal nos seus quadros, na medida em que envolvem fase anterior à investidura no emprego público, razão pela qual compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas dessa natureza. Tema 992-STF. Preliminar afastada. 3. Nos termos da orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE 831.311-PI, submetido ao rito da Repercussão Geral, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, depende do surgimento de novas vagas, ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 4. A contratação temporária de profissionais não é suficiente para demonstrar a preterição de candidatos aprovados em concurso, uma vez que tem a destinação específica de suprir situações excepcionais. Para que reste caracterizada a preterição, urge haver demonstração de que tais contratações são desvirtuadas, voltando-se às atribuições permanentes e ordinárias desempenhadas pelo aprovado em concurso. 5. Não tendo sido demonstrado que a candidata aprovada fora do número de vagas teve sua contratação preterida, seja pela não observância da ordem de classificação no certame, seja em razão de contratação pelo ente público de serviços terceirizados para o mesmo cargo para o qual restou selecionada, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação. 6. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. No recurso especial, a recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados do STF e do STJ no tocante à mencionada preterição em concurso público em decorrência de contratação precária, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto da suposta divergência. Aponta, ainda, malferimento ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repisa os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da alegada preterição no concurso público sem, contudo, indicar o dispositivo constitucional supostamente vilipendiado. Assevera, ainda, que a turma julgadora decidiu em desacordo com a tese firmada pela Suprema Corte ao julgar o tema 992/STF. Requer, por fim, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. No tocante à pretendida condenação da parte recorrida o pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois, “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Desse modo, não tendo sido comprovado que a apelante teve sua contratação preterida, seja pela não observância da ordem de classificação no certame, seja em razão de contratação pelo apelado de serviços terceirizados para o mesmo cargo para o qual ela foi selecionada em cadastro reserva, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação” (ID Num. 22987883 - Pág. 12) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF.” (AgInt no AREsp 1684620/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada incompetência da justiça comum para julgamento do feito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 960429-ED, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 5/2/2021 – Tema 992, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada preterição no concurso, não merecer subir o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a recorrente não indicou o artigo da Carta Magna supostamente vilipendiado o que atrai a incidência do enunciado 284, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017